Tribunal: STJ
Processo: 5005012-39.2021.8.24.0030
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2421442 - SC (2023/0254818-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ODONTOPREV S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TILKIAN - SP257226
PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD - SP296883
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA N.
315/STJ. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, §
4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
Documento eletrônico VDA51222503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: cc70ea78-c5e7-4e43-842c-93d3c3cf06b9

configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA51222503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: cc70ea78-c5e7-4e43-842c-93d3c3cf06b9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2421442 - SC (2023/0254818-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ODONTOPREV S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TILKIAN - SP257226
PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD - SP296883
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA N.
315/STJ. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, §
4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido não
apreciou matéria de mérito, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto
ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet. Portanto,
a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto paradigma,
Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos
embargos de divergência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
STJ, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda e sustenta
que, "vê-se que não há sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre,
porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades processuais
– data vênia, a equivocada aplicação do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -,
devendo-se conhecer do presente Agravo Interno e, consequentemente, do Embargos
de Divergência, para conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso
Especial – se este for o entendimento desta v. Corte de Justiça" (fls. 1.570-1.571).
Por fim, requer o provimento do agravo regimental (fl. 1.571).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.554-1.556):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por ANDRE MARTINEZ BEZERRA com fulcro no art.
1.043 do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a) EREsp n. 72.075/RS, proferido pela Corte Especial; e
b) AgRg nos EREsp n. 228.432/RS, proferido pela Corte Especial.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial
em razão da incidência da Súmula 182/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC
/2015 E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA
315/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo
para complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto
na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do art.
1.043, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)

Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos
de Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a
respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum
desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra
técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável." (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
EREsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 6.10.2023.
Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou
aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, porquanto nos termos do Enunciado
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o
art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso
de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do
dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
art. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)

Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ ao caso.
Ademais, as razões não prosperam, pois, “no que diz respeito à cópia do

‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera que
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento” (AgInt nos EREsp n. 1.903.273/PR, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
10/5/2022
16/5/2022
A parte embargante deixou de juntar cópias de inteiro teor dos paradigmas
citados, limitando-se a transcrever trechos dos acórdão e a data das respectivas
publicações no Diário da Justiça.
Assim, não foi atendido o requisito do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

Tais vícios possuem natureza substancial, sendo, portanto, insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do art.
1.043 do CPC de 2015 e do § 4o do art. 266 do RISTJ.
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos EAREsp n. 2.026.579/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
27/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente formal. [...] Agravo interno
improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.965.714/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
14/3/2023

Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

Documento eletrônico VDA49922109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: f2cfc73a-1d3d-4d31-a882-ee25e231a230

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.421.442 / SC
Número Registro: 2023/0254818-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005475020228240030 50007293620228240030 50044052620218240030 50048288320218240030
50049482920218240030 50050123920218240030
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ODONTOPREV S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TILKIAN - SP257226
PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD - SP296883
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
Documento eletrônico VDA51210755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 9f31461e-5602-444a-acb2-b00c554db611

CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ODONTOPREV S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME TILKIAN - SP257226
PAULO ANTONIO RAMIREZ ASSAD - SP296883
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 9f31461e-5602-444a-acb2-b00c554db611